Tribunal: STF
Processo: RE 105273
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-31
Data de publicação: 1985-05-31

Ementa:
- ISS. SOCIEDADES PROFISSIONAIS. ART. 9., PAR-3. DO DL
406/68.
AS SOCIEDADES CIVIS CONSTITUIDAS POR MEDICOS, TENDO POR
OBJETO SOCIAL A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
ESPECIALIZADO, COM RESPONSABILIDADE PESSOAL E SEM
CARÁTER EMPRESARIAL, TEM DIREITO AO TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO PRIVILEGIADO PELO ART. 9., PAR-3. DO DL
406/68.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.